Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734986-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: WAGNER ROSENO DA SILVA, WAGNER ROSENO DA SILVA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto pelo embargante, MONICA SOUSA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em embargos à execução (0705952-61.2025.8.07.0004) opostos por WAGNER ROSENO DA SILVA e WAGNER ROSENO DA SILVA - ME. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 244009809): “Concedo a gratuidade de justiça à parte embargante, anote-se na execução. Tendo em vista a garantia constante do imóvel objeto da procuração ID241984834, concedo o efeito suspensivo aos embargos. À embargada para impugnação no prazo de quinze (15) dias”. No agravo, a agravante alega não poder ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não restou demonstrado os requisitos da tutela de urgência e, ainda, o imóvel dado em garantia não é de propriedade dos embargantes (ora agravados), estando alienado fiduciariamente a terceiro. Esclarece ser a procuração juntada nula de pleno direito, pois o embargante não podia vender o imóvel, haja vista não ser seu proprietário. Assevera ser o imóvel de propriedade da empresa “COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP”, estando a ela alienado fiduciariamente, conforme se observa da “R.4-3.897 – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA” na matrícula. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, determinando a revogação liminar do efeito suspensivo concedido aos embargos, para prosseguimento da ação de execução; e, ao final o presente agravo, seu provimento, para ser reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a ilegalidade na concessão do efeito suspensivo atribuído aos embargos de terceiros, determinando sua revogação e consequente prosseguimento da ação executiva. É o relatório. De acordo com os autos, a parte agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Tampouco há pedido de concessão do benefício. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2025 17:48:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador